Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-42.2019.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003853-42.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[G.I. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.022.373/0001-05 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), R PAVOSKI SOUZA PECAS EIRELI - CNPJ: 13.327.138/0001-41 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TRB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), G.I. TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MATERIAIS

–
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1003853-42.2019.8.11.0037

EMBARGANTE:
R PAVOSKI SOUZA PEÇAS EIRELI

EMBARGADO:

G. I. TRANSPORTES LTDA - ME

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
R PAVOSKI SOUZA PEÇAS EIRELI
, contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suma, sustenta a recorrente omissão no entendimento, uma vez que não houve o enfrentamento da violação aos dispositivos préquestionados.

Assevera o fito de préquestionar a matéria para recurso a Corte Superior.

Ao arremate, pugna para que “
sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, nos termos artigo 1.022, incisos II, do Código de Processo Civil, a fim de serem sanados os vícios de omissão, incluindo-se na decisão expressa manifestação acerca das violações infraconstitucionais invocadas, sob pena de desrespeito, também, ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 215420683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
R PAVOSKI SOUZA PEÇAS EIRELI
, contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” , consoante redação do artigo 1.025.

Contudo, vale ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2
. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição."
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.ª Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Conforme exposto alhures, os Aclaratórios foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Órgão Colegiado se manifeste, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre as matérias de direito debatidas na demanda.

O Embargante não aponta quaisquer dos vícios específicos dos Aclaratórios, estabelecidos no artigo 1.022 do CPC. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento
, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024